Tribunal: TJDFT
Processo: 0754671-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0754671-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CLEITON SOARES DE SOUZA, CLEITON SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de CLEITON SOARES DE SOUZA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “(...) O exequente requer a pesquisa de bens dos devedores junto ao SINIPER. Cumpre salientar que nesse sistema está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos - https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/: Receita Federal do Brasil: Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) Tribunal Superior Eleitoral (TSE): base de candidatos, com informações sobre candidaturas e bens declarados Controladoria-Geral da União (CGU): informações sobre sanções administrativas (caso já tenha ocupado cargo público), empresas inidôneas e suspensas, entidades sem fins lucrativos impedidas, empresas punidas e acordos de leniência; Agência Nacional de Aviação Civil (Anac): Registro Aeronáutico Brasileiro; Tribunal Marítimo: embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro; CNJ: informações sobre processos judiciais, número de processos, valor da causa, partes, classe e assunto dos processos. Ressalto ainda que se encontram em processo de integração o Infojud (dados fiscais) e Sisbajud (dados bancários). Dessa relação é possível concluir que a maioria das bases de dados já está disponível mediante pedido direto do próprio interessado, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Apenas as consultas ao INFOJUD, SISBAJUD e Receita Federal (por meio do INFOSEG ou INFOJUD) não estão disponíveis para a consulta pública. Contudo, tais pesquisas já foram realizadas nos autos. Com relação à sua utilização, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que: "[...] O sistema SNIPER é mais voltado para a investigação de crimes e recuperação de ativos nas infrações penais que envolvem ocultação de patrimônio, como a lavagem de capitais, o que destoa da finalidade pretendida nestes autos, por envolver a quebra de sigilo de dados bancários e tributários em amplitude maior do que a necessária para os fins da execução civil. Logo, a medida pleiteada pelo exequente não atende ao princípio da proporcionalidade. 3. A plataforma tem como característica a centralização de bancos de dados já existentes, a exemplo do Infojud e do Sisbajud, que podem ser consultados diretamente sem a intermediação propiciada pelo sistema SNIPER. Assim, é possível ao credor requerer a consulta direta aos sistemas disponíveis. 4. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais. Precedente deste e. Tribunal de Justiça. 5. Até o presente momento, as buscas por bens penhoráveis foram feitas pelo Juízo de origem, não tendo o exequente comprovado o esgotamento das vias extrajudiciais disponíveis". (Acórdão 1695458, 07046689820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nota-se, assim, que a sua utilização não trará qualquer proveito para a presente execução. Assim, indefiro o pedido. (...)”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que já foram empreendidas várias diligências para a localização de bens penhoráveis em nome do executado, todas infrutíferas. Dessa forma, requereu a consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, o que foi indeferido, conforme decisão acima transcrita. Assevera que o SNIPER engloba vários instrumentos e meios de pesquisa, o que poderá resultar na apuração de algum bem de propriedade do devedor ainda não localizado pelas pesquisas convencionais. Sustenta que a consulta atende aos princípios da cooperação e da efetividade da execução. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a consulta ao sistema SNIPER. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, o presente recurso versa sobre a possibilidade de consulta ao sistema SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/), aponta que o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Contudo, a despeito de o Conselho Nacional de Justiça ter disponibilizado a aludida ferramenta, este egrégio Tribunal de Justiça ainda não regulamentou seu uso, o que inviabiliza, por ora, a realização da consulta pleiteada. Ademais, diante do alcance do sistema, entendo que o uso da ferramenta não deve ocorrer de forma indiscriminada, mas a partir de decisão que determina a quebra do sigilo do devedor, devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida. Afinal, o SNIPER não realiza mera consulta de bens, mas destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe o resguardo das informações obtidas. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. BASES DE DADOS INTEGRADAS. PESQUISAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS. ÔNUS DO CREDOR DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER - é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores e magistrados de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o referido sistema destaca os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. 2. Embora o SNIPER já tenha sido disponibilizado pelo CNJ para uso dos Tribunais, tal ferramenta ainda está em fase de implementação, sendo que este e. Tribunal de Justiça ainda não a regulamentou, o que inviabiliza, por ora, sua utilização no processo em curso. 3. Por se tratar de medida que demanda a quebra de sigilo do devedor, o acionamento do SNIPER não pode ser feito de forma indiscriminada, mas a partir de decisão devidamente fundamentada em justificativa autorizadora da medida excepcional, pois, mais que bens, a ferramenta em questão destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que impõe, por outro lado, o resguardo das informações obtidas. 4. Considerando que o SNIPER se utiliza de diversas bases de dados na busca de patrimônio penhorável dos executados e que as inúmeras diligências já realizadas nos autos, mediante consultas aos demais sistemas conveniados ao Juízo, se mostraram infrutíferas aos fins executórios, revela-se desnecessária a medida requerida pelo Agravante, já que, caso o devedor possuísse patrimônio rastreável, certamente teria sido localizado nas pesquisas já realizadas. 5. A tarefa de diligenciar no intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora compete, precipuamente, ao credor, o qual não pode, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir, de forma reiterada e injustificada, tal ônus ao Poder Judiciário. 6. Seja porque ainda em fase incipiente de implementação, seja porque desnecessária a utilização do SNIPER diante da viabilidade de outras diligências a cargo do credor, deve ser mantida a decisão monocrática que indeferiu o pedido de busca de bens e valores por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654873, 07358893620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, observo que o exequente/agravante não demonstrou a imprescindibilidade da medida pretendida, mas apenas formula pedido genérico de busca de bens do devedor por meio da referida ferramenta. Dessa forma, ao menos em primeira análise, não verifico a presença do requisito do perigo de dano, indispensável para o deferimento da medida pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 18:30:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora